Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-46.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-46.2022.8.14.0093

APELANTE: MONIZE LUANY CARDOSO DOS REIS

APELADO: MARIA ALDA DO ROSARIO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EXTINÇÃO COM A MORTE DO COMODATÁRIO. POSSE INJUSTA. ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Monize Luany Cardoso dos Reis contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado na Rua Salustiano Vilhena, nº 345, bairro Brasília, em São João de Pirabas/PA. A autora sustentou que sua mãe, Ana Lúcia, cedeu parte do imóvel à avó da apelante, em comodato vitalício, cuja posse foi injustamente mantida pela ré, Maria Alda do Rosário Rosa, após o falecimento da comodatária. Alegou esbulho e requereu a reforma da decisão para fins de reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior da autora, o esbulho praticado pela ré e sua data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação é rejeitada quando, embora sucinta, a decisão apresenta os fundamentos jurídicos e a ratio decidendi, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pelas partes.

4.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior, esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5.

O comodato, como contrato gratuito e personalíssimo, extingue-se com a morte do comodatário, sendo injusta a permanência do ocupante após esse evento, salvo anuência dos herdeiros.

6.

A apelante comprovou, por meio de prova testemunhal e documental, o exercício da posse anterior sobre o imóvel, inclusive com marcos divisórios físicos entre a área que habitava e a parte cedida à avó.

7.

Após o falecimento da comodatária, a permanência da apelada no imóvel, sem consentimento da autora, caracteriza esbulho possessório.

8.

A controvérsia sobre eventual falsidade em recibo de compra e venda não afasta a proteção possessória, pois a discussão de domínio não é objeto da presente ação.

9.

A recusa da apelada em restituir o imóvel após solicitação da autora, conforme boletim de ocorrência anexado, configura ato inequívoco de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença expõe, ainda que de forma sucinta, os fundamentos jurídicos da decisão.

2.

Extinto o comodato com a morte do comodatário, a permanência no imóvel sem consentimento dos herdeiros caracteriza posse injusta e configura esbulho possessório.

3.

A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior do autor, do esbulho, sua data e a perda da posse, sendo irrelevante, na via possessória, eventual controvérsia dominial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 579, 1.196 e 1.210; CPC, arts. 489, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0006827-47.2020.8.19.0058, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 19.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0701.14.010927-0/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 17.10.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Monize Luany Cardoso dos Reis
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, que – nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar
, ajuizada em desfavor de
Maria Alda do Rosário Rosa
– julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (arts. 489 e 1.013, §3º, IV, CPC); e, no mérito, afirma preencher os requisitos do art. 561 do CPC, destacando que sua mãe, Ana Lúcia, era proprietária do terreno situado na Rua Salustiano Vilhena, nº 345, bairro Brasília, onde residia com sua família, tendo cedido o anexo dos fundos à avó da apelante apenas enquanto viva, em típico comodato. Após o falecimento da beneficiária (15/04/2021), a requerida teria recusado a restituição, caracterizando esbulho, fato inclusive registrado em boletim de ocorrência. Defende que a sentença deixou de reconhecer tais provas e pede a reforma, com a reintegração, ou, subsidiariamente, a cassação por nulidade absoluta da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, em face da existência dos requisitos que configuram a sua posse e o esbulho realizado pela requerida.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça.
Conheço
do recurso.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido contido na exordial, pretendendo, em suma, a procedência da ação de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

Preliminarmente, suscita a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC).

No ponto, pondero que, a despeito de sucinta, a sentença
a quo
expôs claramente a
ratio decidendi
, ao consignar a ausência de comprovação da posse anterior da autora, requisito essencial do art. 561 do CPC, além de citar precedentes sobre a matéria.

Logo, entendo que não há nulidade por falta de fundamentação quando a decisão indica, ainda que brevemente, os fundamentos jurídicos de seu convencimento, cabendo à parte discutir a correção da conclusão pela via recursal própria.

Por tais razões,
rejeito

a preliminar de nulidade
e passo ao exame do mérito.

Cinge a controvérsia em decidir se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, esbulho praticado pela ré, data do esbulho e perda da posse – aptos a ensejar a reintegração. Em outras palavras, discute-se se, diante da existência de comodato vitalício em favor da avó, a recusa da apelada em restituir a posse após o falecimento caracteriza esbulho.

Com efeito, a
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo,
estranho que invade casa
deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse.
Não é necessário que o desapossamento decorra de violência.
Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza
que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

O ordenamento jurídico prevê, nos arts. 1.196 e 579 do Código Civil, que posse é o exercício de fato de algum dos poderes da propriedade, sendo o comodato contrato gratuito que se extingue com a morte do comodatário. Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar a posse, o esbulho e sua data.

Demais disso, também é ônus da requerente provar a turbação ou esbulho praticado pela ré. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

Nesse contexto, em análise ao acervo probatório existente nos autos,
restou demonstrada que a autora, ora apelante, exercia a posse antes da requerida/Apelada sobre o imóvel objeto do litígio,

o que perdurou até a ocasião em que restou
provada a ocorrência do esbulho por parte da ré.

No caso, a apelante demonstrou, documental e testemunhalmente, o exercício da posse no imóvel principal e a cessão do anexo dos fundos à avó enquanto viva. Com o falecimento da beneficiária, extinguiu-se o comodato, e a apelada, ao recusar a devolução, praticou esbulho. A alegação de “falsidade” do recibo e de controvérsia dominial não se presta a afastar a proteção possessória, pois a via eleita não discute propriedade, mas sim posse.

No particular, destaco os seguintes excertos do judicioso parecer do
Parquet
, o qual, adoto como razão de decidir:

“É certo que nas ações possessórias, a princípio, não se discute a titularidade da propriedade. A proteção do juízo possessório visa única e exclusivamente à posse. Com a análise dos autos, verifico que houve instauração de inquérito policial (ID. 24350821 - pág. 18) para apurar a ocorrência de falsidade documental no recibo de compra e venda do imóvel a qual residia a avó da requerente, Rosa do Rosário. A venda do imóvel foi supostamente realizada por Maria Leonice da Silva em favor de Ana Lúcia, mãe da requerente, com assinatura de duas testemunhas. Em que pese ter sido demonstrada, após a realização de perícia grafotécnica, a existência de indícios suficientes de materialidade delitiva para comprovação da falsidade ideológica do referido documento, não nos resta aqui apreciar questões ligadas a titularidade do imóvel, mas sim o exercício ou não da posse, o cumprimento da sua função social e se houve de fato o esbulho alegado. In casu, os informantes e a testemunha ouvidos em audiência de instrução e julgamento, bem como as provas documentais anexadas, indicam que havia marcos divisórios no bem, sendo que em uma fração do imóvel residia Ana Lúcia e sua família, incluindo a apelante, e na residência localizada aos fundos residia Rosa do Rosário, mãe da apelada.

Os depoimentos dos informantes, inclusive da própria apelada, reverberam que Maria Alda residiu na área em litígio somente após o falecimento da sua mãe, a sra. Rosa do Rosário. Portanto, enquanto a mãe da apelada estava em vida, depreende-se que a mesma residia fixamente no Estado de São Paulo, e realizava visitas no imóvel periodicamente. Ocorre que com o falecimento de Rosa, houve em seguida a propositura da presente ação, ao passo que a requerida fixou, a partir de então, residência no imóvel. Com a análise dos autos, entendo não restar comprovado que a requerida sempre deteve a posse do bem. Corroborando com esse entendimento, importante destacar que a própria apelada, em seu depoimento pessoal em audiência de intrução e julgamento, informa que anteriormente ao falecimento, somente “passava períodos com a mãe”. O conjunto probatório, portanto, indica que Maria Alda do Rosário Rosa não exerceu a posse sobre a área. Por outro lado, sustenta a parte autora em petição inicial que sua mãe haveria cedido uma parte do terreno para a sua sogra, mãe da sra. Maria Alda, residir, condicionando sua permanência enquanto estivesse viva. Para tanto, a requerente juntou como prova o documento acostado aos autos ao ID. 24350602, assinado por Ana Lúcia e Maria Alda, ora apelada, o qual inclusive não é objeto do incidente de falsidade discutido pela requerida. Evidente, então, a existência de comodato verbal entre as partes. É cediço que o comodato é contrato por meio do qual ocorre o empréstimo gratuito de coisas infungíveis, nos termos do artigo 579 do Código Civil, havendo a possibilidade de sua pactuação na modalidade verbal Assim, a existência de um contrato de comodato impede a alegação de justa posse pela requerida durante a sua validade, sendo que, com finalização da referida avença, vale dizer, com o falecimento da Sra. Rosa do Rosário, a posse se tornou injusta, sendo que, na sequência, a apelante buscou o Poder Judiciário, com fins de reintegração de posse. A prova oral produzida no decorrer da instrução processual, além do comprovante de residência que corrobora a fixação de moradia pela autora no local (ID. 24350595 – pág 4), demonstram que Monize Luany Cardoso dos Reis estabeleceu sua residência no imóvel em lítigio, lá permanecendo antes e após a morte dos seus pais; exercendo, de maneira efetiva, a função social da propriedade urbana, diferente da requerida, que, conforme já esposado, apenas lá passou a residir após a propositura da ação possessória. Dessa maneira, verifico ser necessária a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse pleiteado pela autora, haja vista a efetiva ocorrência do esbulho praticado por Maria Alda após o falecimento de sua mãe, e, portanto, após o encerramento do comodato. (...)

Dessa forma, entendo que a posse exercida pela apelante é precária. O esbulho configura-se a partir do momento em que a apelante solicitou a desocupação do imóvel, após a morte da sra. Rosa do Rosário, e o requerimento não foi atendido. (...)

Assim, em razão da autora ter sido impedida de ingressar no bem imóvel referido, logrando êxito em comprovar o ato com juntada de Boletim de Ocorrência (ID 24350603 - pág. 1 e 2), observa-se a configuração do esbulho possessório praticado pela apelada”.

Ante as considerações, corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM A MORTE DA COMODANTE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM MANTER A RELAÇÃO POR PARTE DOS HERDEIROS. PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA. POSSE INJUSTA. ESBULHO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 . Ação de reintegração de posse, na qual restou inconteste o contrato de comodato verbal existente entre a ré e a proprietária do imóvel. 2. Trata-se de vínculo intuitu personae. Logo, extingue-se com o óbito de qualquer das partes, salvo se houver ratificação por parte dos herdeiros, o que não ocorreu na hipótese. 3. A permanência da ré no imóvel após o prazo de 30 dias concedido para a desocupação, informado na notificação extrajudicial, tornou sua posse injusta, configurando o esbulho possessório. 4. Reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão possessória. 5. Recurso provido.
(TJRJ - APELAÇÃO: 00068274720208190058 202300169668, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 19/03/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO COM A MORTE DO COMODATÁRIO - POSSE INJUSTA - ESBULHO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A relação estabelecida entre as partes contratantes do comodato tem conotação intuitu personae, não se transferindo aos herdeiros do de cujus - Constata-se que a hipótese dos autos é de extinção do comodato em razão da morte do comodatário, resultando em esbulho a posse injusta do bem mantida pela requerida, ora apelante - Dessa forma, a extinção do comodato torna a posse da apelante injusta, caracterizando o esbulho, sendo assim desnecessária a notificação extrajudicial - Presentes os requisitos, correta a sentença que julgou procedente o pedido e deferiu a posse em favor do autor - Preliminar de carência de ação rejeitada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJMG - AC: 10701140109227001 Uberaba, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017)”
.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
e, no mérito,
conheço e dou provimento à apelação
, reintegrando a autora na posse do imóvel situado na Rua Salustiano Vilhena, nº 345, bairro Brasília, São João de Pirabas/PA e concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, caso ainda não realizada, sob pena de expedição de mandado, resguardada eventual discussão dominial em ação própria.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025